Tribunal: TJMT
Processo: 0008563-16.2008.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008563-16.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), KATIA SILENE SOARES MACEDO - CPF: 584.488.371-34 (APELADO), LUCAS STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO - CPF: 215.647.988-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No: 0008563-16.2008.8.11.0003

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

APELADO:
LUCAS STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 921, III, DO CPC – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a prévia suspensão formal do processo executivo nos termos do art. 921, III, do CPC, seguido de arquivo provisório pelo prazo de 1 ano, após o qual se inicia a contagem do prazo prescricional.

2. A parte exequente demonstrou constante diligência ao longo da tramitação processual, não havendo que se falar em inércia, requisito essencial para a configuração da prescrição intercorrente.

3. A execução não pode ser extinta por prescrição intercorrente quando o exequente ativamente diligenciou para localização de bens penhoráveis durante todo o trâmite processual, não tendo dado causa à paralisação do feito.

4. A impossibilidade de localização de bens suficientes para garantia da execução não pode implicar na extinção do direito material do credor diligente, sob pena de premiar o devedor que oculta seu patrimônio.

5. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis na
Execução de Título Extrajudicial n. 0008563-16.2008.8.11.0003 - Cód. 412648
,

que reconheceu a
prescrição intercorrente
, julgando
extinta
a presente execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem verba honorária porquanto a parte devedora foi a causadora a distribuição da demanda executiva (princípio da causalidade).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença foi proferida sem a devida análise dos autos, havendo o magistrado realizado uma avaliação superficial, generalizando a situação para "desafogar" o volume de processos da vara cível.

Argumenta que jamais houve suspensão formal do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, etapa imprescindível para o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, uma vez que no Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 01 no REsp no 1.604.412/SC, o STJ firmou entendimento de que a prescrição intercorrente somente se inicia após o término do prazo de suspensão judicial ou, inexistindo este, após um ano da paralisação.

Alega que nunca se manteve inerte durante o trâmite processual, demonstrando ao longo de toda a narrativa recursal as inúmeras diligências realizadas, não podendo “
ter o direito de recebimento do que lhe é devido tolhido, em razão de um comando judicial totalmente injusto".

Afirma que foram realizadas inúmeras diligências para localização dos executados e de seus bens e, que a morosidade do processo se deu por fatores alheios à sua vontade, incluindo: demora do próprio Judiciário no cumprimento de atos simples, dificuldade na localização dos executados, ocultação de bens pelos devedores.

Por fim, aduz que não houve o respeito ao contraditório prévio exigido pelo art. 921, §5o, do CPC, que determina a oitiva das partes antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como, argumenta que não existe previsão legal para extinção do processo por ausência de bens do devedor, havendo sim, a suspensão da execução, e não sua extinção.

Sob tais argumentos, requer seja afastada a prescrição, a fim de que a ação tenha o seu regular prosseguimento.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, na condição de curadora especial dos executados, pugna pela manutenção da sentença, alegando que o prazo trienal prescricional teria transcorrido diversas vezes durante os 17 anos de tramitação processual (ID. 299709882).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
interposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
em face de
KATIA SILENE SOARES MACEDO e LUCAS STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO,
visando o recebimento da dívida lastreada pelo título executivo consistente na Cédula de Crédito Bancário no A703353110, no valor de R$ 26.300,00, com vencimento em 13/10/2009.

A Execução fora ajuizada em 19/08/2008 e, na sequencia:

- 28/08/2008 - despacho determinando a citação dos executados para pagamento em 3 dias, com fixação de honorários em R$ 2.000,00 em caso de pronto pagamento.

- 23/04/2009 - primeira tentativa de citação dos executados restou infrutífera, conforme certidão do oficial de justiça relatando que não localizou os executados nos endereços indicados.

- Janeiro/2009 o exequente indicou novo endereço e solicitou nova tentativa de citação.

- Maio/2009 nova tentativa de citação frustrada. O oficial certificou que os executados não residiam mais no local, tendo informação de que teriam se mudado para Brasília (ID. 299709517 - Pág. 72).

- Julho/2009 o exequente requereu citação por edital, que foi indeferida pelo juízo.

- 27/11/2011 expedição de carta precatória para tentativa de citação dos executados em Brasília-DF, a qual foi devolvida sem cumprimento em 23/04/2013.

- 24/01/2013

expedição de nova carta precatória para Brasília-DF, com prazo de 60 dias, para citação, penhora, avaliação e expropriação de bens.

- 05/12/2013 devolução da carta precatória sem cumprimento, pois os executados não foram localizados no endereço fornecido.

- 24/01/2014 a 03/08/2017 realizaram-se diversas tentativas de localização dos executados, com expedição de cartas precatórias para São Joaquim da Barra/SP, também sem êxito.

- 07/03/2017

realização de penhora online via sistema BacenJud, que resultou no bloqueio de pequeno valor: R$ 16,95 na conta de Lucas e R$ 20,68 na conta de Katia, totalizando R$ 37,64.

-16/03/2017 a juíza determinou que fosse intimados os executados acerca da indisponibilidade dos valores, bem como cientificação da curadora especial.

- 17/05/2017 a 28/08/2018

foram realizadas várias tentativas de penhora, avaliação e remoção de veículos localizados via sistema Renajud, sem sucesso.

- 09/09/2016

citação por edital dos executados, após esgotadas as possibilidades de localização pessoal.

- 28/02/2017

nomeação de curador especial na pessoa da Defensoria Pública, que apresentou exceção de pré-executividade alegando nulidade da citação editalícia.

-12/12/2016 a juíza rejeita a exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento da execução.

-17/09/2019 determinação judicial para realização de pesquisa pelo sistema InfoJud, buscando informações sobre bens dos executados.

-09/12/2021 deferimento de nova penhora online via sistema SISBAJUD, no valor de R$ 198.218,87.

- 17/01/2022 efetivação do bloqueio via SISBAJUD, resultando em valores de R$ 93,57 em nome de Katia Silene Soares Macedo e R$ 58,66 em nome de Lucas Stamillo Croscati Cassemiro, totalizando R$ 152,23.

- 04/02/2022 o exequente requer a intimação dos executados acerca dos valores bloqueados, solicitando vinculação dos valores para posterior expedição de alvará judicial.

-09/06/2020 certidão informando a conversão do processo para tramitação híbrida.

- 26/05/2021 certidão intimando o advogado Dr. Caio Felipe Batista Vilamaior para devolver os autos que se encontravam em carga desde 23/09/2020.

- 09/09/2021 decisão determinando que a parte credora recolha emolumentos relativos à pesquisa realizada pelo Sistema Sisbajud e Infojud.

- 09/12/2021 deferimento de bloqueio de ativos financeiros em nome dos devedores pelo sistema SISBAJUD.

- 28/01/2022 transferência dos valores bloqueados para a Conta Única do Poder Judiciário.

- 28/01/2025 o exequente requereu expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados e nova pesquisa via RENAJUD.

- 25/02/2025 sentença proferida declarando a prescrição intercorrente e extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC,

Pois bem.

O cerne da questão recursal diz respeito ao reconhecimento da prescrição intercorrente na execução por título extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário, que tramita desde 19/08/2008.

Sabe-se que a prescrição configura um instituto que visa a manutenção da paz social e da segurança jurídica, de maneira a atender a conveniência de que não se perdure por tempo demasiado a exigibilidade de um direito.

A prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Assim, a prescrição não encerra o direito em si, mas a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro:
“A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

Nesse sentido, imperioso destacar que a prescrição intercorrente no âmbito do processo civil, notadamente nas execuções, possui regramento específico no art. 921 do CPC/2015, que assim dispõe:

"Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo."

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.604.412/SC, por meio do Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 01, estabeleceu importante interpretação sobre o tema, fixando que, no regime do CPC/73, "
o termo inicial do prazo prescricional é contado a partir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, após um ano da suspensão
."
In verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOREXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”

(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Ademais, no caso dos autos, o Código Civil, no seu art. 206, § 5o, I, estabelece que prescreve no prazo de 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Na espécie, verifica-se que não houve decisão formal determinando a suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC. Tal suspensão formal é requisito imprescindível para que se inicie a contagem do prazo de prescrição intercorrente, conforme jurisprudência pacificada pelo STJ.

Sem a suspensão formal do processo, não há que se falar em início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, sendo prematura a extinção do feito por esse fundamento.

Além disso, outro requisito essencial para configuração da prescrição intercorrente é a inércia do credor. Sobre esse aspecto, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme no sentido de que "

da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
, " (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.367.589/GO)

No caso dos autos, a análise detalhada da tramitação processual revela que a exequente jamais permaneceu inerte, ao contrário, realizou diversas diligências ao longo dos anos na tentativa de localizar os executados e seus bens, tais como: - Buscas no sistema BacenJud/SisbaJud (2017, 2019 e 2021/2022); - Expedição de cartas precatórias para Brasília-DF e São Paulo; - Pesquisas no sistema Renajud; - Consultas via InfoJud; - Pesquisas em cartórios de registro de imóveis; - Requerimentos de penhora, avaliação e remoção de veículos.

Destarte, o fato de as diligências não terem logrado êxito em localizar bens suficientes para garantia integral da execução não caracteriza inércia da exequente, mas sim evidencia a dificuldade na efetivação da tutela executiva, situação que não pode ser imputada como desídia ao credor diligente.

Neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da extinção da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUTIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. 1. O descumprimento do § 2o do art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição. 2. O itinérario processual revela que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação do réu, destacando, que nenhuma atinguiu a finalidade pretendida. Tendo em vista a ausência de citação do réu e não localização do bem, o autor requisitou a citação por edital. 3. A extinção prematura do processo, sem resolução de mérito, viola o direito de ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.”

(TJDF - Acórdão 1321580, 07062275420188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

Outrossim, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente pelo simples fato de haver demora na localização de bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e restabelecer o trâmite da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025